Tribunal: TJMT
Processo: 1005408-06.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005408-06.2022.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Liminar, Nomeação, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DANIEL MAGNO MORO SILVA - CPF: 002.888.331-47 (ADVOGADO), SILVANI CORREIA CONSTANTINO - CPF: 569.737.301-59 (IMPETRANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - GOVERNADOR MAURO MENDES (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – RESERVA DE VAGAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA — PERCENTUAL PREVISTO NO EDITAL, EM CONFORMIDADE COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL E A LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO N. 114, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2002 – CANDIDATO CLASSIFICADO – CADASTRO DE RESERVA – NOMEAÇÃO – DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – PRETERIÇÃO NÃO CARACTERIZADA – INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ORDEM DENEGADA.

A Lei Complementar do Estado de Mato Grosso n. 114, de 25 de novembro de 2002, assegura à Pessoa com Deficiência o direito de se inscrever em concurso público e concorrer a todas as vagas, “
sendo reservado no mínimo o percentual de 10% (dez por cento) das vagas em face da classificação obtida
”.

O Edital regulamentador do Concurso Público está em consonância com a Lei Complementar n. 114
, de 25 de novembro de 2002
, uma vez que estabelece, no subitem 6.1, a reserva de 10% (dez por cento) das vagas ofertadas para a ampla concorrência, às Pessoas com Deficiência.

Não há direito líquido e certo à nomeação do candidato classificado fora do número de vagas, ofertadas no edital, quando não demonstrada a ocorrência de preterição, visto que se insere no âmbito discricionário da Administração Pública tal convocação.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Silvani Correia Constantino, contra o ato do Governador do Estado de Mato Grosso, consistente na omissão de sua nomeação no cargo para o qual ficou classificada no Concurso Público.

Noticia a Impetrante que participou do Concurso Público, regido pelo Edital n. 1, de 3 de julho de 2017, da Secretaria de Estado de Educação Esporte e Lazer, para concorrer ao cargo de Apoio Administrativo Educacional, perfil profissional: Vigilância – Município de Cuiabá, na condição de Pessoa com Deficiência – PCD, e classificou-se em 34
o
(trigésimo quarto) lugar.

Aduz que, para o referido cargo, foram ofertadas 10 (dez) vagas, no entanto, apenas 9 (nove) candidatos tomaram posse. Ademais, a Administração desrespeitou a determinação do Edital do concurso de que deveria ser assegurado às Pessoas com Deficiência o percentual de 10% (dez por cento) das vagas ofertadas para ampla concorrência.

Afirma que, ainda que não seja a próxima classificada no cadastro de reserva, a sua nomeação é de rigor, uma vez que a quantidade de vagas existentes são suficientes para alcançar a sua colocação.

Argumenta que

Diante da necessidade do preenchimento de novas vagas, o Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso enviou o Oficio 01426/2022/CPRO/SEDUC requerendo a prorrogação do certame com base no item 14.2 do edital de 2017. O oficio não foi atendido, bem como, houve a determinação de processo seletivo para preencher a necessidade da Secretaria em relação às vagas.

Pugna, ao final, pela concessão da segurança, a fim de que seja determinada sua nomeação no cargo de Apoio Administrativo Educacional, perfil profissional: Vigilância, no Município de Cuiabá.

O pedido liminar foi indeferido (id. 123310472).

Manifestação do Estado de Mato Grosso (id. 125574494), defendendo a denegação da segurança.

Embora notificado (id. 123379968), o Governador do Estado de Mato Grosso não prestou informações (id. 126628163).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. José Basílio Gonçalves, opina pela denegação da ordem (id. 129724656).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Como explicitado no relatório, trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Silvani Correia Constantino, contra o ato do Governador do Estado de Mato Grosso, consistente na omissão de sua nomeação, no cargo de Apoio Administrativo Educacional, perfil profissional: Vigilância.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública, ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Para tanto, exige-se a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de o referido remédio constitucional ter rito processual célere e não comportar dilação probatória. Logo, a parte impetrante deve trazer, desde o início, todas as provas do direito invocado em juízo.

Denota-se do caderno

processual que Silvani Correia Constantino participou do Concurso Público, regido pelo Edital n. 1, de 3 de julho de 2017, da Secretaria de Estado de Educação Esporte e Lazer, para concorrer ao cargo de Apoio Administrativo Educacional, perfil profissional: Vigilância – Município de Cuiabá, na condição de Pessoa com Deficiência – PCD, e classificou-se em 34
o
(trigésimo quarto) lugar.

A Constituição da República Federativa do Brasil, em seu artigo 37, dispõe sobre as regras aplicáveis à Administração Pública, dentre as quais se extrai a reserva de percentual dos cargos e empregos públicos para as Pessoas com Deficiência:

VIII - a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão;

A Lei Complementar n. 114, de 25 de novembro de 2002, que dispõe acerca do “Estatuto das Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais no âmbito do Estado de Mato Grosso”, preceitua:

Art. 21. Fica assegurado à pessoa portadora de necessidades especiais o direito de se inscrever em concurso público estadual para provimento de cargo ou emprego público cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que é portador.

§ 1º O candidato portador de necessidades especiais concorrerá a todas as vagas, sendo reservado no mínimo o percentual de 10% (dez por cento) em face da classificação obtida.

§ 2º Caso a aplicação do percentual de que trata o parágrafo anterior resulte em número fracionário superior a 0,7 (sete décimos), este deverá ser elevado até o primeiro número inteiro subsequente.

O Edital n. 1, de 3 de julho de 2017, da Secretaria de Estado de Educação Esporte e Lazer estabelece:

2.1.1. Em atendimento à Lei Complementar Estadual nº 114, de 25 de novembro de 2002, o candidato com

deficiência concorrerá a todas as vagas, sendo reservado no mínimo o percentual de 10% (dez por cento) em face da classificação obtida no cargo/perfil profissional/município.

[...]

6.1. Às pessoas com deficiência é assegurado o percentual de 10% (dez por cento) das vagas existentes
ou das que vierem a surgir no prazo de validade do Concurso Público, desde que o cargo/perfil profissional pretendido seja compatível com a deficiência que possuem; Lei nº 7.853, de 24 de outubro de 1989, regulamentada pelo Decreto Federal nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, alterado pelo Decreto Federal nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004; Lei nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012, regulamentada pelo Decreto Nº 8.368, de 2 de dezembro de 2014 (Transtorno do Espectro Autista); incluindo-se, ainda, o que contempla o enunciado da Súmula nº 377 do Superior Tribunal de Justiça (STJ): “O portador de visão monocular tem direito de concorrer, em Concurso Público, às vagas reservadas aos deficientes”, observados os dispositivos da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, ratificados pelo Decreto nº 6.949, de 25 de agosto de 2009.

6.1.1. Caso a aplicação do percentual de que trata o subitem anterior resulte em número fracionário superior a 0,7 (sete décimos), este deverá ser elevado até o primeiro número inteiro subsequente
, nos termos do § 2º do art. 21 da Lei Complementar Estadual nº 114, de 25 de novembro de 2002.

6.1.2. Em resumo, somente haverá reserva imediata de vagas para Pessoas com Deficiência no cargo/Perfil profissional/município com número de vagas igual ou superior a 8 (oito). [sem negrito no original]

Assim, da análise das normas acima citadas, tem-se que o Edital regulamentador do Concurso Público está em consonância com a Constituição Federal e com a Lei Complementar n. 114
, de 25 de novembro de 2002
, conforme se vê no excerto em epígrafe (subitem 6.1) que determina a reserva de 10% (dez por cento) das vagas ofertadas para a ampla concorrência, às Pessoas com Deficiência, razão pela qual não se vislumbra nesse ponto eventual violação ao direito líquido e certo da Impetrante.

No mais, cumpre mencionar que, para o cargo, perfil profissional e Município para o qual concorreu a Impetrante, foram ofertadas 88 (oitenta e oito) vagas para ampla concorrência e, em cumprimento ao que impõe os subitens 6.1 e 6.1.1,
10
(dez) vagas foram reservadas às Pessoas com Deficiência (id. 122355970, pág. 34); logo, a Impetrante, na 34ª (trigésima quarta) colocação, é candidata
classificada
.

É pacífico o entendimento de que o candidato, classificado
fora
do número de vagas previstas no certame, possui mera expectativa de direito à nomeação e que, nem mesmo a vacância, ou o surgimento dos cargos, durante o prazo de validade do concurso público, tem o condão de vincular a Administração a nomear candidato classificado, ressalvada a hipótese em que há a comprovação da existência de vagas para o mesmo cargo que requer nomeação, bem como que a Administração mantém contratações temporárias,

fora das hipóteses legalmente admissíveis
, circunstância que deve ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.

[...] A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame,
a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato
. [...].
(STF, Tribunal Pleno, RE 837311/PI
, repercussão geral
, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de abril de 2016). [sem negrito no original].

[...] O Superior Tribunal de Justiça, secundando orientação do STF oriunda de julgamento realizado sob a sistemática da repercussão geral, consolidou o entendimento de que o candidato classificado em concurso público fora do número de vagas previstas no edital ou para cadastro de reserva tem mera expectativa de direito à nomeação, sendo certo que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no RMS 51590/MS, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 27 de abril de 2020).

Não bastasse isso, verifico que o Edital regulamentador do certame estabeleceu, no item 15.1, que a classificação final não asseguraria o direito de ingresso automático no cargo, ficando tal ato condicionado ao interesse, às necessidades e à possibilidade financeira do ente público. Veja-se:

15.1. A classificação final no Concurso Público não assegura ao candidato o direito de ingresso automático no cargo, apenas a expectativa de nomeação segundo a rigorosa ordem classificatória, ficando a concretização deste ato condicionada ao interesse, às necessidades e possibilidade financeira do órgão.

Nessa esteira, em vista de a Impetrante possuir apenas expectativa de direito à nomeação, porque classificada fora do número de vagas ofertadas no Edital, não ter demonstrado, mediante prova pré-constituída, a existência de cargo vago, muito menos a ocorrência de preterição, a denegação da segurança postulada é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
DENEGO
a ordem postulada por
Silvani Correia Constantino
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2022